Tribunal: STJ
Processo: 0028579-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 978183 - SP (2025/0028579-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: LILIAN ARAUJO DI SANTI - SP376753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR
HABEAS CORPUS.
ILEGALIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
INEXISTÊNCIA.
VERIFICAÇÃO
DE
FUNDADAS
SUSPEITAS
/RAZÕES.
DOSIMETRIA.
AUMENTO
DA
PENA-BASE
COM
FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
DO
REGIME
FECHADO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se alegava nulidade das
provas obtidas em processo de tráfico de drogas, por suposta violação ao
direito à inviolabilidade de domicílio e ausência de fundada suspeita para a
abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial
e a entrada no domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante
delito, configuram violação ao direito à inviolabilidade de domicílio e se as
provas obtidas são ilícitas.
3. Outra questão em discussão é a suficiência das provas para a
condenação por tráfico de drogas, considerando a alegação de que a
condenação se baseou exclusivamente em provas ilícitas e na narrativa
policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48471423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/06/2025 17:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 59940e93-9a63-4488-9b54-c9df91837a2e

4. A decisão atacada foi mantida com base no entendimento de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.
5. A entrada dos policiais no domicílio foi justificada pela situação de
flagrante delito, decorrente de comportamento suspeito dos acusados, que
admitiram a traficância e indicaram a localização dos entorpecentes,
afastando a alegação de nulidade das provas.
6. A condenação foi fundamentada na coerência dos depoimentos dos
policiais, corroborados por imagens das câmeras operacionais, e na
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que
caracteriza o delito de tráfico de drogas.
7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a pena-base
fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e diversidade das drogas
apreendidas, e o regime inicial fechado foi mantido em razão dos
antecedentes criminais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A
entrada em domicílio sem mandado judicial é justificada em situação de
flagrante delito. 3. A condenação por tráfico de drogas pode ser
fundamentada em depoimentos policiais corroborados por outras provas,
como imagens e quantidade de entorpecentes apreendidos".
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei no
Dispositivos relevantes citados:
11.343/06, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024; STJ,
AgRg no HC 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 18.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48471423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/06/2025 17:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 59940e93-9a63-4488-9b54-c9df91837a2e

AgRg no HABEAS CORPUS No 978183 - SP (2025/0028579-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: LILIAN ARAUJO DI SANTI - SP376753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR
HABEAS CORPUS.
ILEGALIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
INEXISTÊNCIA.
VERIFICAÇÃO
DE
FUNDADAS
SUSPEITAS
/RAZÕES.
DOSIMETRIA.
AUMENTO
DA
PENA-BASE
COM
FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
DO
REGIME
FECHADO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se alegava nulidade das
provas obtidas em processo de tráfico de drogas, por suposta violação ao
direito à inviolabilidade de domicílio e ausência de fundada suspeita para a
abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial
e a entrada no domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante
delito, configuram violação ao direito à inviolabilidade de domicílio e se as
provas obtidas são ilícitas.
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

3. Outra questão em discussão é a suficiência das provas para a
condenação por tráfico de drogas, considerando a alegação de que a
condenação se baseou exclusivamente em provas ilícitas e na narrativa
policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão atacada foi mantida com base no entendimento de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.
5. A entrada dos policiais no domicílio foi justificada pela situação de
flagrante delito, decorrente de comportamento suspeito dos acusados, que
admitiram a traficância e indicaram a localização dos entorpecentes,
afastando a alegação de nulidade das provas.
6. A condenação foi fundamentada na coerência dos depoimentos dos
policiais, corroborados por imagens das câmeras operacionais, e na
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que
caracteriza o delito de tráfico de drogas.
7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a pena-base
fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e diversidade das drogas
apreendidas, e o regime inicial fechado foi mantido em razão dos
antecedentes criminais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A
entrada em domicílio sem mandado judicial é justificada em situação de
flagrante delito. 3. A condenação por tráfico de drogas pode ser
fundamentada em depoimentos policiais corroborados por outras provas,
como imagens e quantidade de entorpecentes apreendidos".
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei no
Dispositivos relevantes citados:
11.343/06, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024; STJ,
AgRg no HC 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 18.03.2024.
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO HENRIQUE DE
SOUZA contra decisão de fls. 663-666, que não conheceu do presente
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada
repisando, em suma, os argumentos da inicial, no qual sustentou a ocorrência de
constrangimento ilegal em virtude da nulidade das provas obtidas no processo,
argumentando que a abordagem policial ocorreu sem fundada suspeita, violando o artigo
244 do Código de Processo Penal.
Sustenta que não havia elementos objetivos que justificassem a busca pessoal
e o ingresso dos policiais no imóvel onde foram localizadas as drogas, caracterizando,
assim, ofensa ao direito à inviolabilidade do domicílio, conforme previsto no artigo 5o,
inciso XI, da Constituição Federal.
Argumenta que a condenação do paciente foi baseada exclusivamente em
provas ilícitas, violando o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal.
Além disso, requer a absolvição por insuficiência de provas, enfatizando que
não há elementos concretos que vinculem o paciente diretamente ao tráfico de drogas,
visto que nenhum entorpecente foi encontrado em sua posse e que a suposta participação
foi fundamentada apenas na narrativa policial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a ordem
para que o agravante seja absolvido do delito de tráfico de drogas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Para evitar desnecessária tautologia, colaciono os fundamentos da decisão
atacada (fls. 173-175-grifei):
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:
"O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
"
hipótese em que se concede a ordem de ofício
(AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/4/2024
8/4/2024

"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas
como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há
corpus
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
"
Precedentes
(AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
20/3/2024
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
"Do ponto de vista processual, o caso é de
substitutivo de
habeas corpus
agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a
jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve
ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC
115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal
é no sentido de que o “
não se revela instrumento idôneo para
habeas corpus
impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de
que não cabe
para reexaminar os pressupostos de
habeas corpus
admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-
AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...)
(HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de 17/5/2023).
15/5/2023

O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Isso porque, da análise do acórdão impugnado (e-STJ fls. 88/111), verifica-se que o
Tribunal de origem, ao enfrentar as questões suscitadas, consignou que, no tocante à
alegação de nulidade da prova por violação à inviolabilidade de domicílio, a entrada dos
policiais no imóvel sem mandado judicial foi justificada pela situação de flagrante delito,
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

inerente ao crime permanente. No caso concreto, restou demonstrado que a abordagem
policial decorreu de comportamento suspeito dos acusados e que, ao serem indagados,
admitiram a traficância e indicaram a localização dos entorpecentes. Ademais, um dos réus,
de forma espontânea, entregou a chave do imóvel e acompanhou os policiais durante a
incursão, afastando qualquer mácula na diligência.
Nesse contexto, resta evidenciada fundada razão para o ingresso no imóvel, apta a
autorizar a entrada no domicílio dos agentes, sem a existência de prévio mandado judicial,
não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos.
A propósito,
:
mutatis mutandis
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
TESE
DEFENSIVA
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR
SOB
FUNDADAS RAZÕES. FUGA. ENTRADA FRANQUEADA. MUITA
DROGA APREENDIDA. NO MAIS, NECESSIDADE DE AMPLO
REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA
ESTREITA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na
decisão agravada.
II - No caso concreto, tanto a busca pessoal quanto a domiciliar se
deram sob fundadas suspeitas, seja pela tentativa de se esquivar da
polícia mediante típica fuga, seja pela entrada franqueada em domicílio
, gerando a apreensão de significativa quantidade de drogas (863,17g
de cocaína - fl. 146). Precedentes.
III - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta
para a apreciação de teses com necessidade de amplo revolvimento
do conjunto fático-probatório. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 202.291/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024
Quanto à alegação de insuficiência probatória, observa-se que o acórdão impugnado
destacou a coerência dos depoimentos dos policiais militares que participaram da
ocorrência, os quais, além de estarem em consonância com os demais elementos de prova,
foram corroborados pelas imagens captadas pelas câmeras operacionais. A quantidade
expressiva e a variedade dos entorpecentes apreendidos, a forma como estavam
acondicionados e a presença de dinheiro trocado reforçaram a destinação comercial da
droga, caracterizando inequivocamente o delito de tráfico de entorpecentes.
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões
apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que
impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do
.
habeas corpus
Por fim, no que tange à dosimetria da pena, a sanção foi corretamente dosada com
fundamento nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e na reincidência de
um dos réus. Considerou-se a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos – mais de 800 porções entre cocaína, crack e maconha –, bem como a quantia
significativa em dinheiro trocado, elementos que evidenciam a mercancia ilícita e a
gravidade concreta da conduta.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, majorada em 1/6 em
razão da expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como das
circunstâncias do delito, que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta. Na segunda
fase, reconheceu-se a agravante da reincidência em relação a um dos réus, o que ensejou o
aumento da pena em 1/6. Na terceira fase, afastou-se a incidência do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sob o fundamento de que os réus não preenchiam os
requisitos necessários para sua aplicação, haja vista a reincidência e a constatação de que
não se tratavam de traficantes eventuais, conforme demonstrado pela vultosa quantidade de
drogas apreendidas, o dinheiro trocado e o local utilizado como ponto de comercialização
ilícita.
O regime inicial fechado foi mantido em razão da quantidade da pena imposta e dos
antecedentes criminais, em consonância com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal e
com a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, tendo sido a pena dosada de forma fundamentada e proporcional às
circunstâncias do delito, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
Pelo exposto,
do
substitutivo e, na análise de ofício, não
não conheço
habeas corpus
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Por sua vez, colhe-se do acórdão que analisou a apelação defensiva, no que
interessa ao presente caso (fls. 93-95-grifei):
[...]
Ainda, a preliminar de ilicitude da prova tampouco comporta acolhimento.
Nesse respeito, ressalte-se que não se vislumbra nos autos a ocorrência de qualquer
nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais.
Incabível o reconhecimento da nulidade em razão do princípio constitucional da
inviolabilidade de domicílio, considerando que as drogas foram apreendidas no interior da
residência em situação flagrancial, sendo certo que a diligência realizada pelos policiais que
participaram da referida apreensão vem amparada no que dispõe o artigo 5°, inciso XI da
Constituição Federal, o que invalida a tese de nulidade processual.
Ora, basta dizer que os agentes policiais entraram na residência em questão após haver
não apenas observado o comportamento anormal dos recorrentes, como especialmente
depois que o réu Renato admitiu a traficância e informou que no local havia drogas.
Aliás, não bastasse, como bem destacou a i. Promotora de Justiça a fls. 432/433, “(...)
destaca-se que, no local, os policiais encontraram uma sacola contento drogas e dinheiro, e,
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

na sequência, o recorrente Renato entregou a eles a chave do portão da residência e os
acompanhou no interior do imóvel, onde foram encontradas mais drogas escondidas (832
porções de drogas, entre “crack”, cocaína e maconha). Saliente-se que, segundo o
depoimento prestado pelos policiais, corroborado pelas imagens das câmeras operacionais, o
apelante RENATO não só entregou a chave do portão aos policiais como permitiu o
ingresso deles no interior da residência, tornando, desta forma, desnecessária a expedição de
mandado judicial”.
Vê-se, assim, que existiram fundadas razões a justificar a atitude dos policiais, que
acabaram por apreender relevante quantidade de entorpecente guardada na casa,
configurando, assim, o flagrante de crime permanente, situação esta que autoriza a entrada
no domicílio sem necessidade de mandado judicial.

Como se vê, não existe motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja
vista que tanto a busca pessoal como a domiciliar decorreram de fundadas suspeitas
/razões para tanto. O agravante e os demais acusados estavam em local conhecido pelo
intenso tráfico de drogas e, ao visualizarem a viatura, demonstraram comportamento
suspeito ao verbalizar a presença policial, conforme descrito na sentença à fl. 67, o que
ensejou as diligências, que ainda contaram com a aquiescência do corréu, que forneceu
as chaves da residência onde foram localizados grande quantidade e diversidade de
entorpecentes.
Cumpre ressaltar o entendimento de que, "[n]as palavras do Ministro Gilmar
Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações
típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em
" (AgRg no HC n. 985.396/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
)
28/8/2023
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025
Outrossim, em relação à pretensão subsidiária, melhor sorte não assiste ao
agravante, uma vez que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na
grande quantidade, natureza e diversidade da droga apreendida, tratando-se de "519
porções de cocaína, pesando 236,7g; 193 porções de cocaína na forma de crack, pesando
" (fl. 65). Ainda, foram considerados
67,6g; 120 porções de maconha, pesando 324g
os maus antecedentes, elevando a pena-base acima do mínimo legal em 1 ano e 8
meses, patamar que se mostra razoável e proporcional.
Ademais, tais circunstâncias legitimam o regime fechado, a despeito de a pena
ser inferior a 8 anos de reclusão, haja vista a existência de circunstância judicial negativa
e gravidade concreta da conduta.
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

Quanto ao tema, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART.
33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade
nas hipóteses em que nega provimento ao recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto com súmula, ou jurisprudência
dominante desta Corte, como é o caso dos autos.
2. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da
Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício,
visto que a causa de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada
com o entendimento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas com base nas
circunstâncias da prática delitiva, destacando-se a grande quantidade de droga apreendida e
a investigação prévia realizada.
4. Não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do
acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via,
revolver o contexto fático-probatório dos autos.
5. Estabelecida a pena em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos,
o regime fechado se revela adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
uma vez que há circunstância judicial desfavorável que justificou a elevação da pena-base
acima do mínimo legal.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 958.198/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
19/3/2025
, grifei)
25/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O DELITO
PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LAD. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CULPABILIDADE ACENTUADA.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO
INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo
de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-
base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em
razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre
convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena,
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Por fim, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve
considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do
agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: Art. 42. O juiz, na
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta
social do agente.
4. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da
conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na
espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de a paciente e seu companheiro
haverem assumido papel de relevância e destaque no tráfico de drogas ao lado de Elvis
(Biqueta). Perpetravam reiteradamente a venda de maconha, cocaína e crack, esta última de
grande potencial leviso à saúde pública, cooptando diversas outras pessoas à mercancia
ilícita e movimentando razoável quantia em dinheiro (e-STJ, fl. 112).
5. Ademais, segundo apurado nas investigações, no dia 1) 23.02.2017, na Estrada
Municipal Iacri/Tupa, foram apreendidos dois tabletes de cocaína, na forma de crack,
pesando 2.005,95g, sendo a droga transportada pelo réu Elvis Alex Francisco; 2) no dia
23.03.2017 na posse dos adolescentes Ruan Henrique Ribeiro de Souza e Weslley Luan
Rodrigues Calisso foram apreendidos 4 (quatro) porções de cocaína, na forma de "crack"
com peso líquido 0,44g; 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 1,89g e 13
(treze) porções de cocaína, na forma de "crack, com peso líquido de 4.09 gramas, bem como
considerável quantia em dinheiro; 3) no dia 25.03.2017 na posse do adolescente Murilo
Peralta foi apreendido 18,44 g (23 porções) e 81, 75 g (102 porções) de maconha; 4) no dia
31.03.2017 foi apreendido na posse do adolescente Gabriel Enrique de Freitas Malta 205
"pinos" de cocaína, sendo 105 "pinos" plásticos com peso líquido de 25,44 g e 100 "pinos"
plásticos de cocaína, com peso líquido de 127,74 gramas (e-STJ, fls. 103/104). Não havendo
dúvidas às instâncias de origem, sobre a vinculação dos réus ELVIS, HÉLDER e JANE com
os estupefacientes apreendidos e, sobretudo, de que aliciavam os menores para guarda
/depósito/venda/entrega dos entorpecentes a diversos usuários (e-STJ, fl. 104).
6. Desse modo, constato que essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a
maior reprovabilidade da conduta perpetrada pela paciente, a merecer o desvalor dessa
vetorial, inclusive no patamar operado. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

7. Inalterado o montante da sanção (14 anos de reclusão), fica mantido o regime inicial
fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 958.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
18/2/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48255994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 2fc4dda7-6a5d-48c3-b2e9-3b9224d5c973

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0028579-0
HC 978.183 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15015955220238260616 21622072023 314912023
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LILIAN ARAUJO DI SANTI
ADVOGADA
: LILIAN ARAUJO DI SANTI - SP376753
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: RENATO DE SOUZA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: LILIAN ARAUJO DI SANTI - SP376753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155614218131443@
2025/0028579-0 - HC 978183 Petição : 2025/0011777-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:03
Código de Controle do Documento: A637BB26-7C14-4E51-960C-47EFBEE61749